Tribunal: STF
Processo: Rcl 81801
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em reclamação. Tema nº 897 da Repercussão Geral. Teratologia. Não ocorrência. Necessidade de reexame de fatos e provas. Precedentes. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    1. É inadmissível o uso da via reclamatória para promover o revolvimento do conjunto fático-probatório com vistas a alterar o entendimento de configuração de conduta dolosa na doação de patrimônio público sem licitação ou justo motivo, com violação dos princípios da legalidade, da impessoalidade e da moralidade, a qual teria resultado em “vantagem econômica indevida à custa da lesão ao patrimônio público municipal”.



    2. Não há teratologia na aplicação da tese do Tema nº 897 da Repercussão Geral.



    3. Agravo regimental não provido.